Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600383-12.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(RE nº 0600261-59.2020.6.16.0001, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 18/11/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada pelo
candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que
remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das receitas totais,
percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da irregularidade - R$ 7.000,00 - não se
enquadra no conceito de diminuto.

[...]
Num. 42992408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES.
SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.6

Inteiro teor:
30/06/2022
Número: 0600383-12.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/02/2022
Processo referência: 0600383-12.2020.6.16.0021
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600383-
12.2020.6.16.0021 que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou desaprovadas
as contas de campanha apresentadas por Claudenice de Lourdes Machado, candidata ao cargo de
vereadora no Município de Siqueira Campos/PR nas Eleições Municipais de 2020, e o fez com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais
ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Res. TSE n. 23.607/2019. Na forma do artigo 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, por meio de
GRU, dos valores do FEFC indevidamente utilizados pela candidata, no montante de R$ 12.000,00
(doze mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, sobre os quais
incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentadas pela candidata à vereadora Claudenice de Lourdes Machado, pelo partido
Democratas - DEM, desaprovadas, tendo em vista que há sérios indícios de que pelo menos R$
3.000,00 (três mil reais) dos valores do FEFC utilizados pela candidata foram efetivamente
desviados em favor da campanha do candidato à majoritária de Genesis Jesus Machado (PC
0600411-77.2020.6.16.0021); além disso a prestadora "sequer promoveu a aquisição de materiais
publicitários (utilizados na esmagadora maioria das campanhas realizadas fisicamente, nas ruas),
não estando claro quais serviços teriam sido prestados pelos contratados"; foram constatadas
irregularidades na movimentação dos recursos financeiros, uma vez que os beneficiários dos
cheques repassados não coincidiram com os cabos eleitorais a quem supostamente foram pagos,
ou seja, diante da ausência de provas da regularidade, da veracidade e da efetiva realização dos
serviços declaradamente contratados, o que, somado à destinação não esclarecida dos recursos
do FEFC recebidos e aos indícios de desvio em prol de candidatura masculina, caracteriza
aplicação irregular de recursos públicos, impondo-se, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 12.000,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDENICE DE LOURDES MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

CLAUDENICE DE LOURDES MACHADO (RECORRENTE)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42992
408
30/06/2022 18:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.822

RECURSO ELEITORAL 0600383-12.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDENICE DE LOURDES MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRENTE: CLAUDENICE DE LOURDES MACHADO
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA CAMPOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. GASTO COM
PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE NOMINALIDADE E
CRUZAMENTO NO CHEQUE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO DO RECURSO NÃO
COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência do cruzamento e nominalidade no cheque utilizado para
pagamento de gasto eleitoral com pessoal, assim como a ausência da
contraparte da despesa nos extratos bancários, não permitem precisar a
efetiva destinação dos recursos.

2. A irregularidade no valor de R$ 12.000,00 representa 100% da
movimentação financeira da campanha, o que inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porque não se enquadra
no conceito de valor diminuto.

3. A ausência de comprovação da destinação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
implica o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42992408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Claudenice de Lourdes Machado
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos, que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereadora do
Município de Siqueira Campos, relativas às Eleições 2020, e determinou o recolhimento
ao Tesouro Nacional do montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão da
ausência de provas da regularidade dos gastos com serviços de oito cabos eleitorais,
custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Em suas razões recursais (ID 42868978), a recorrente sustentou que os itens
apontados no parecer técnico têm por base opinião meramente subjetiva, estando todos
eles rebatidos na manifestação de ID 101089488. Reafirmou, em síntese, que o artigo 30,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 não veda a utilização de cheques de pequeno
valor sem cruzamento e que, de todo modo, os cheques foram depositados em conta
corrente, não tendo sido sacados pelos portadores. Aduziu que o fato de sete cheques
terem como destino a mesma conta bancária em datas próximas não caracteriza incorreta
utilização dos recursos do FEFC, eis que as cártulas podem ser livremente circuladas
com o devido endosso para posterior depósito em conta bancária. Alegou que, em
relação ao oitavo cheque, repassado à prestadora Maria Clara Castanheira, por
intermédio da conta de Carla Ticiane de Souza Castanheira, não há irregularidade, já que
a titular da conta é madrasta da prestadora e a prestadora não possuía conta à época.
Sustentou que não há irregularidade na doação de Carla Ticiane de Souza Castanheira à
candidatura majoritária de Genesis Jesus Machado. Quanto à contratada Dahra
Machado, destacou que não ocorreu desvio de valores cruzados à candidatura de
Genesis Jesus Machado, nem existe prova disso. Quanto à folha de cheque nº 850008,
informou que não foi compensada por ter sido rasurada e fragmentada, uma vez que não
seria utilizada. Afirmou, ainda, que desconhecia os contratos de serviço de Elisa Jorge
Chueiri e Marcos Vinicius Castanheira, juntamente com o candidato Elizeu Palmonari,
mas os serviços contratados foram prestados para sua campanha e, por inúmeras, vezes
os horários dos serviços eram permutados para serem realizados no período noturno.
Ressaltou que inexiste irregularidade na contratação de Maria Faustino Canedo, eis que
não há vedação para contratação de pessoas não domiciliadas no distrito eleitoral do
pleito, sendo o horário de trabalho compatível, uma vez que o Município de Quatiguá fica
a 18 km de Siqueira Campos. Alegou que o fato de Ailton Sabino Marques figurar na
Representação nº 0600560-73-73.2020.6.16.0021, por atuar como comunicador da
campanha majoritária de Genesis Machado, não configura desvios de recursos do FEFC,
pois não está demonstrada qualquer incompatibilidade na questão. Ressaltou que a
campanha foi realizada corpo a corpo, diuturnamente, na companhia do candidato
Genesis Machado, explicando o fato de não ter declarado gastos com materiais de
Num. 42992408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

campanha. Assegurou que não há irregularidade na suposta incompatibilidade entre os
gastos efetuados e a quantidade de votos obtidos, visto que as situações numa
campanha eleitoral dependem de vários e inúmeros fatores. Quanto à divergência entre
as assinaturas da prestadora que constam de sua revisão biométrica e na procuração
juntada aos autos, com as assinaturas da abertura da conta bancária e as constantes dos
cheques, justifica que fez assinatura diferente em momentos distintos, mas todas de sua
autoria. Sustentou que o preenchimento de todos os cheques da campanha do partido era
feito pela mesma pessoa, por uma questão de controles das despesas, o que não é
irregular, tampouco vedado. Informou que os contratos de pessoal foram firmados em
26/10/2020, mas a arrecadação dos recursos do FEFC somente ocorreu em 13/11/2020,
em razão do atraso na liberação dos recursos que haviam sido direcionados para o
Democratas de Siqueira Campos pelo órgão estadual. Aduziu que a abertura da conta
corrente somente no dia 12/11/2021 decorreu da morosidade técnica da instituição
financeira. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para aprovação
das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42911820) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades são
graves o suficiente para a desaprovação das contas, pois 100% dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha foram movimentados de maneira
irregular, o que impede a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
Num. 42992408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
das contas como desaprovadas e a determinação de recolhimento do valor de R$
12.000,00 ao Tesouro Nacional, nos seguintes termos:

[...] conclui-se pela ausência de provas da regularidade, da veracidade e da efetiva
realização dos serviços declaradamente contratados, o que, somado à destinação não
Num. 42992408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

esclarecida dos recursos do FEFC recebidos e aos indícios de desvio em prol de
candidatura masculina, caracteriza aplicação irregular de recursos públicos, impondo-se, na
forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
12.000,00. E, considerando que tal quantia corresponde a 100% dos gastos realizados pela
prestadora, inviável cogitar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo de rigor a desaprovação das contas em análise. [...] (ID 42868973).

A propósito da comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o artigo 53,
inciso II, alínea “c”, da Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, por sua vez, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
Num. 42992408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.

Os gastos eleitorais de natureza financeira, ainda, somente podem ser
realizados por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da
conta bancária, como preceitua o artigo 38 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta;

IV - cartão de débito da conta bancária; ou

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 42868969) apontou
que a prestadora recebeu recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor de R$ 12.000,00, destinado integralmente ao pagamento do serviço
de oito cabos eleitorais, os quais foram pagos por meio de oito cheques, conforme tabela:

Num. 42992408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

A análise técnica constatou, todavia, que, embora os pagamentos tenham
sido realizados por meio de cheque, em nenhum deles foi realizado o devido cruzamento.

Além disso, sete cheques foram depositados na mesma conta bancária –
Caixa Econômica Federal, agência n. 1949, conta n. 222183 – cuja titularidade não foi
identificada nos autos, eis que ausente a contraparte nos extratos bancários. E um
cheque foi depositado em conta bancária – Banco Sicredi, agência n. 7014, conta n.
199281 – de titularidade de Carla Ticiane de
Souza Castanheira, pessoa estranha nos autos.

Relativamente a essas questões, os argumentos da recorrente não
procedem.

A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado nos
casos pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção. O
objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada
mediante identificação do seu real beneficiário.

A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada
Num. 42992408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a
pessoa, física ou jurídica, que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Inobstante alegue que o parecer técnico tem por base opinião meramente
subjetiva, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do gasto
eleitoral, já que é fato que os cheques não foram emitidos de forma nominal e cruzada,
assim como não consta a contraparte no extrato bancário, não sendo possível verificar a
legalidade da destinação dos recursos públicos.

Com efeito, os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC devem ser aplicados de maneira específica para propiciar rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minunciosamente comprovadas as despesas realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I,
e artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento de que é necessário o
cruzamento e a contraparte nos extratos bancários para precisar o destino dos valores.
Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO
PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO TESOURO.

1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como o recibo de pagamento não contém assinatura
do beneficiário.

2. Não provimento.

(RE nº 0600261-59.2020.6.16.0001, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 18/11/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.

[...]

5. Falta da informação da contraparte nos extratos eletrônicos, não saneada pelo
candidato nas duas oportunidades que teve de se manifestar. Irregularidade que
remonta a 56,45% da movimentação financeira e 27,17% das receitas totais,
percentuais que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, mesmo porque o valor absoluto da irregularidade - R$ 7.000,00 - não se
enquadra no conceito de diminuto.

[...]
Num. 42992408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

(PC n 0600419-05.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 59627 de 14/09/2021, rel. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, DJe 20/09/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES.
SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE
NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3. Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa
com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a
compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4. Por tais razões, revela-se evidente que o despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por outros fundamentos.

[...]

(PC n 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO n 58908 de 01/06/2021, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, DJe 08/06/2021)

A não observância do disposto no artigo 38 da Resolução TSE n.
23.607/2019 prejudica sobremaneira a fiscalização do dispêndio de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha porque obsta a rastreabilidade da verba pública
utilizada, bem como os cruzamentos de dados realizados pelos sistemas próprios da
Justiça Eleitoral.

A obediência à forma de pagamento dos gastos eleitorais é o mínimo
necessário para a comprovação do real destinatário dos recursos públicos empregados,
na medida em que são informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e,
portanto, dotadas de confiabilidade para atestar a origem e correto destino dos valores.

Consta nos autos diversos indícios de desvirtuamento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em prol de candidatura masculina. Embora
oportunizado por diversas vezes, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar
Num. 42992408 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

que os prestadores de serviço declarados nos demonstrativos contábeis efetivamente
receberam pelos trabalhos supostamente prestados, assim como não demonstrou a
inequívoca destinação do recurso público.

Ressalte-se que a irregularidade de R$ 12.000,00 representa,
aproximadamente, 100% da movimentação financeira de campanha, o que inviabiliza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade porque não se enquadra
no conceito de valor diminuto.

Por fim, o atraso na abertura das contas bancárias tem sido relevado por esta
Corte, mas, em conjunto com a irregularidade acima tratada, não é suficiente para afastar
a desaprovação.

Há se concluir, assim, que a sentença que desaprovou as contas deve ser
mantida, ainda que por outro fundamento, assim como a determinação de recolhimento
do valor de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
recurso, mantendo a sentença que DESAPROVOU as contas da recorrente e determinou
o recolhimento do montante de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional.

Por fim, diante de indícios de desvirtuamento de recursos do FEFC em prol
de candidatura masculina, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, para as
providências que entender cabíveis.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600383-12.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 CLAUDENICE DE LOURDES MACHADO VEREADOR, CLAUDENICE DE
LOURDES MACHADO - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE RENATO CASTANHEIRA
JUNIOR - PR22155-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 021ª ZONA ELEITORAL DE SIQUEIRA
CAMPOS PR
Num. 42992408 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.06.2022.

Num. 42992408 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/06/2022 18:08:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063018080546000000041964433
Número do documento: 22063018080546000000041964433